Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737127-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS COSTA VILEFORT, DELIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada por Vinícius Costa Vilefort e Délia de Almeida Luz Vilefort, ora agravantes, aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Vinícius Costa Vilefort e Délia de Almeida Luz Vilefort afirmam que DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, ora agravada, requereu que fosse feito o recálculo com o uso de marcos temporais específicos, quais sejam: 27.9.2018, 14.5.2020, 6.7.2020 e 16.4.2021 (datas em que houve pagamentos parciais). Informam que DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME requereu que em cada uma dessas datas fosse apurado o valor efetivo devido, com o abatimento do montante pago e, sobre o quantum exequatur remanescente, fossem inseridos os critérios de correção e atualização monetária. Asseguram que, em nítido caráter protelatório, DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME se rebelou contra a metodologia de cálculo por ela própria defendida e agora requer que os valores pagos sejam atualizados. Argumentam que o requerimento de que cesse a incidência de juros e correção monetária em 3.10.2019, termo legal da falência, não merece prosperar. Avaliam que o art. 124 da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência) não impede que haja o cômputo de correção monetária. Acrescentam que a interrupção do cômputo de juros no termo legal da falência também não é aplicável porque os bens imóveis que garantem o feito executivo são decorrentes de fraude à execução decretada, não integram a massa falida e possuem valores superiores ao montante devido. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40875328; 40875329). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença decorrente de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária no qual foram efetuados depósitos parciais da dívida em execução. A apuração do saldo remanescente, nos casos em que são efetuados depósitos parciais, é feita mediante a dedução do valor de cada depósito, na data em que foi realizado, do cálculo a ser elaborado em conformidade com o título executivo. Sobre o saldo remanescente apurado, então, haverá a incidência de juros e de correção monetária, de acordo com o que foi determinado no título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. O valor exequendo sofre os efeitos da mora até a sua completa quitação. As parcelas pagas no transcurso no processo devem ser abatidas, e sobre elas deixam de incidir, nas datas dos respectivos pagamentos, juros e correção monetária. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE. EFETIVO PAGAMENTO. 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. 2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente. 3. A dívida deve ser atualizada até a data de cada pagamento realizado e apenas o importe remanescente, se houver, deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora até o pagamento integral do débito. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1367922, 07107926820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. TEMA 677/STJ. PAGAMENTO PARCIAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE INADIMPLIDO ATÉ A QUITAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. PARCELAS DEPOSITADAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE. ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. SÚMULA 179/STJ. SENTENÇA CASSADA. (...) 4. O valor exequendo fica sujeito aos consectários da mora até o seu adimplemento total, abatidas eventuais parcelas pagas no transcurso no processo, sobre as quais deixam de incidir, na data do respectivo pagamento, juros e correção monetária. 5. Para que se reconheça a integral satisfação da obrigação é necessária a recomposição do seu valor com juros e correção monetária até a data do efetivo cumprimento, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438523, 00603431220088070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Vinícius Costa Vilefort e Délia de Almeida Luz Vilefort alegam que é equivocada a incidência de juros e correção monetária somente até 3.10.2019, termo legal da falência, conforme o art. 124 da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência).[1] Razão não lhes assiste neste ponto. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema, consignou o seguinte entendimento: Em análise sistemática da LFRE, percebe-se que desde a decretação da quebra o falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, além de perder o direito de administrar seus bens ou deles dispor. (...) Além disso, é importante verificar o tratamento paritário entre todos os credores, pois a suspensão da fluência dos juros e a antecipação do vencimento das obrigações do falido viabilizam a equalização dos créditos. Assim, em prol da igualdade, deve ser utilizada a mesma data limite (decretação da quebra) para atualização dos valores que hão de compor o quadro geral de credores. Por fim, vale dizer que se a apuração do ativo sobejar o pagamento de todos os credores, por própria disposição do art. 124, da LFRE, deve prosseguir o pagamento dos juros posteriores à data da quebra.[2] Registre-se que a incidência de juros após a decretação da falência está condicionada à existência de ativo suficiente para o pagamento do principal, o que deve ser objeto de apreciação no Juízo universal da falência. O argumento de que os bens imóveis que garantem o feito executivo são decorrentes de fraude à execução, não integram a massa falida e possuem valores superiores ao montante devido não afasta a necessidade do expediente em referência, o qual é inviável e foge do escopo deste agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista, ao menos em parte, a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. [2] REsp n. 1.660.198/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3.8.2017, DJe de 10.8.2017.